Tribunal: TJSP
Processo: 1000380-20.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGADOS QUE DERAM CAUSA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, DEVENDO ASSIM ARCAR COM CUSTAS E HONORÁRIA – PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A IMPENHORABILIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGADOS QUE DERAM CAUSA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, DEVENDO ASSIM ARCAR COM CUSTAS E HONORÁRIA – PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A IMPENHORABILIDADE ALEGADA - ACERTO DA R. SENTENÇA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.